Tribunal: STF
Processo: MI 3215
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À APOSENTADORIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 4º) – FORMULAÇÃO (E PUBLICAÇÃO) DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33/STF – DEVER DE OBSERVÂNCIA QUE SE IMPÕE, EM CARÁTER OBRIGATÓRIO, AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E/OU MUNICIPAL – CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE PELA SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.